Tribunal: CARF
Processo: 10380.902905/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902905/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.165 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/02/2003
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/02/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros Fiscais) e contábeis (Livro
Diário/Razão), bem como das respectivas memórias de cálculo dos valores
apurados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/07/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902905/2009-99
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.165 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902905/2009-99

(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/06, transmitida em
15/07/2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado já havia sido
utilizado, na íntegra, para a extinção de débito do PIS de mesmo valor, código 6912, declarado
para a competência de 31/01/2003 na respectiva DCTF, conforme despacho decisório às fls. 07.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação, alegando, literalmente:
1 - No período de apuração de janeiro de 2003, a empresa apurou e recolheu PIS
no valor de R$ 785.662, 69 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e
Dois Reis, Sessenta e Nove Centavos), quitado com: R$ 785.662,69 de Pagamentos,
conforme DCTF transmitida em 1410512003 (doc. anexo - 03).
2 - Em 12/10/2004, portanto, antes mesmo de qualquer instauração de
procedimento administrativo fiscal, a empresa transmitiu declaração retificadora da
DCTF de janeiro de 2003, corrigindo o valor devido da COFINS para RS 513.036, 69
(Quinhentos e Treze Mil, Trinta e Seis Reais. Sessenta e Nove Centavos), quitado
com: R$ 372.022,99 de Pagamentos (DARF R$ 785.662,69), R$ 141.013.70 de Outras
Compensações e Deduções (doc. anexo - 04).
3 - Das formas de quitação do credito tributário em tela faz-se mister evidenciar
que o valor de 'Pagamentos" é resultado da utilização do crédito fiscal de um DARF
no valor integral de R$ 341.301,28 e utilizado deste, o valor R$ 179.950.55 para
quitação do referido débito, restando um saldo de R$ 152.572,14 como melhor pode-
se visualizar na DCTF transmitida em 1210412004 (doc. Anexo - 4).
4 - Nesse sentido, a requerente tratou de compensar tal excesso de recolhimento
com tributos vincendos, com base nos permissivos legais constantes da Lei 9.430196,
art. 74, com redação da Lei 10.63712002 e art. 21 da INSRF N° 210/2002, vigente à
época da compensação.
5 - Em virtude da atualização do indébito pela taxa SELIC, na ordem de
42.13%, acumulados entre 14.02.2003 e 15.07.2005, o valor do indébito sobredito
resultou na monta de R$ 593.239,80 (Quinhentos e Noventa e Treze Mil, Duzentos e
Trinta e Nove Reais, e Oitenta Centavos), conforme dispunham os art. 28 e art. 38 da
IN SRF N° 21012002. Para demonstrar a correção do crédito em destaque, arrola-se a
planilha em anexo (doc. Anexo - 5).
6 - Em 1510512006 a requerente transmitiu o PER/DCOMP
n°
03733.37724.150705.1.3.04-3082 utilizando o referido crédito para liquidação de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.165 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902905/2009-99

débitos de PIS (cód de receita 6912) do mês de JUN/2005, no valor de R$ 593.239,80
(Quinhentos e noventa e três mil. Duzentos e Trinta e Nove Reais, e Oitenta
Centavos), utilizando-se a totalidade do crédito fiscal mencionado (doc. Anexo - 4).
7 - Para sua surpresa, em 03.04.2009, a contribuinte recepcionou
Intimação/Despacho
Decisório
pela
Secretaria da
Receita
Federal
(SRF),
comunicando, a não homologação da PER/DCOMP n° 03733.37724.150705.1.3.04-
3082, sob o argumento de que o DARF pago no valor de R$ 785.662,69 foi
integralmente utilizado na quitação do débito de PIS de janeiro de 2003, o que não é
fato verídico, pois como demonstrado no item 02 ao transmitir em 1210412004 DCTF
Retificadora ficou declarado a importância de R$ 372.022,99 como forma de quitação
do tributo.
8 - Conclui-se que a administração tributária não processou as informações
prestadas pela DCTF retificadora de 12/10/2004, de sorte não reconheceu o valor do
indébito, impedindo assim a sua utilização como forma de quitação de tributos,
ferindo os preceitos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Como o despacho decisório, não levou em conta a DCTF retificadora, a
Autoridade Julgadora de Primeira Instância baixou os autos em diligência à Autoridade
Administrativa para, dentre outras providências, demonstrar por meio de planilha, quais débitos
foram extintos (pagos/compensados) pelo DARF no valor de R$785.662,69, informar se
remanesce saldo credor para utilização no PER/Dcomp em discussão e, havendo saldo credor,
elaborar planilha de cotejo entre o saldo e o débito objeto deste processo, indicando eventual
saldo credor/devedor.
Em atendimento à diligência, a DRF em Fortaleza rechaçou a DCTF retificadora,
nos termos da Informação Fiscal (Parecer) às fls. 91/93, informando, inclusive, que o pagamento
de R$785.662,69 recolhido em 14/02/2003 não possui qualquer saldo disponível; já o
recolhimento, no valor de R$582.014,07 efetuado em 17/05/2004 possui saldo disponível de
R$481.132,68.
Intimada daquela Informação, a recorrente apresentou manifestação às fls.
101/103, alegando, quanto ao resultado da diligência, literalmente:
Em que pese, exaustivamente exposto, evidenciar que o contribuinte procedeu
efetivamente com a retificação da DCTF e consignou a forma de quitação do tributo
apurado, declarado e recolhido aos indébitos constituídos de pagamentos indevidos.
Como, demonstrado nos quadros abaixo:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.165 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902905/2009-99

Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-20.265, às fls. 122/132, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO VINCULADO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE.
DESVINCULAÇÃO EM DCTF. ARTIFÍCIO QUE NÃO GERA
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
A posterior desvinculação do pagamento do crédito tributário
correspondente, intentada mediante DCTF original ou retificadora, não gera
pagamento a maior ou indevido.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em preliminar, a nulidade do despacho decisório, sob o
fundamento de cerceamento do seu direito de defesa, pelo fato de que, naquele despacho, não se
cogitou da motivação fundada em suposta incidência de multa de mora sobre débito compensado
a destempo, o que implicou no não conhecimento do contribuinte sobre esse fato, suprimindo-lhe
a oportunidade de apresentar sua defesa a esse respeito; no mérito, alegou, em síntese, as
mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade; discorreu ainda sobre a
Obrigação de Direito Civil e Obrigação Tributária; a Boa-fé Objetiva; e sobre Benefício e
Torpeza, concluindo ao final que faz jus à homologação da Dcomp.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
1) Nulidade do despacho decisório
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.165 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902905/2009-99

A suscitada nulidade do despacho decisório não têm amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, o despacho decisório recorrido foi proferido pela DRF em
Fortaleza, autoridade competente para se manifestar sobre o pedido do contribuinte, conforme
previsto na IN RFB no 900, de 30/12/2008.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o despacho decisório não teve como
fundamento a incidência de multa de mora sobre o débito declarado/compensado, pelo fato não
ter não sido reconhecida a ocorrência da denúncia espontânea. A fundamentação utilizada foi o
fato de o crédito financeiro declarado/compensado ter sido utilizado, na íntegra, para a quitação
do débito do PIS, de mesmo valor, declarado na respectiva DCTF, não restando saldo credor
disponível para a compensação declarada na Dcomp em discussão.
No despacho decisório, não há qualquer menção a incidência de juros de mora
sobre o débito declarado/compensado na Dcomp em discussão.
Assim, não há que se falar em sua nulidade.
2) Mérito
A questão de mérito restringe-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado na Dcomp.
A
recorrente
transmitiu
na
data
de
15/07/2005,
a
Dcomp
no
03733.37724.150705.1.3.04-3082, às fls. 02/06, visando à homologação da compensação do
débito do PIS (6912), no valor de R$593.239,80, vencido em 15/07/2005, com a utilização de
R$417.392,39, a ser acrescido da Selic no percentual de 42,13%, decorrente do pagamento
indevido e/ ou a maior do PIS (8109), referente ao fato gerador de 31/01/2003, no valor de
R$785.662,69, recolhido em 14/02/2003.
Na Dcomp, o contribuinte declarou/compensou crédito financeiro no valor
original de R$413.392,39, decorrente do pagamento indevido e/ ou maior do PIS, apurado em
31/01/2003, no valor de R$785.662,69, recolhido em 14/02/2003.
Segundo o despacho decisório, a Dcomp não foi homologada sob o fundamento
da inexistência de saldo credor disponível para a homologação da compensação do débito
declarado, tendo em vista que o pagamento de R$785.662,69 foi integralmente utilizado para a
quitação do débito do PIS, de mesmo valor, declarado na respectiva DCTF, não remanescendo
saldo credor passível de repetição/compensação.
O contribuinte transmitiu em 14/05/2003, a DCTF às fls. 29/30, na qual declarou,
para a competência de janeiro de 2003, débito de PIS (8109), no valor de R$785.662,69,
pagamento por DARF em 14/02/2003, no mesmo valor. Posteriormente, transmitiu em
12/04/2004, a Retificadora às fls. 32/33, corrigindo aquele valor para R$513.036,69, pagamento
de R$372.022,99 (DARF de R$785.662,69) e compensação de R$141.013,70, totalizando os
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.165 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902905/2009-99

R$513.036,69. Novamente em 12/05/2005, transmitiu outra retificadora às fls. 59/60, retificando
o valor do PIS para R$1.091.620,95, informando pagamentos de R$368.593,18 (DARF de
R$785.662,69) e de R$582.014,07 (outro DARF) e compensação de R$141.013,70, totalizando
os R$1.091.620,95.
Em face das três DCTF transmitidas, pergunta-se quais os valores corretos, ou
seja, do PIS efetivamente devido, para a competência de janeiro de 2003, dos pagamentos
vinculados a esse débito e, consequentemente, do indébito tributário resultante?
Conforme já ressaltado anteriormente, nos pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, o contribuinte apresentou provas de erro
no preenchimento da DCTF, nem demonstrou a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração do PIS efetivamente
devido para a competência de janeiro de 2003, acompanhado da documentação fiscal (notas
fiscais, livros fiscais) e contábil (Razão/Diário), comprovando o alegado erro e,
consequentemente, o indébito tributário, ou seja, o crédito financeiro declarado/compensado no
PER/Dcomp em discussão.
A simples apresentação da DCTF retificadora desacompanhada dos referidos
documentos, por si, não comprova o alegado erro e, consequentemente, a certeza e a liquidez do
crédito financeiro declarado/compensado.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.165 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902905/2009-99

Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito
a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital